Tribunal: TCU
Processo: 041.204/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio que tinha por objeto a construção de cisternas de placas para armazenamento de água da chuva no município de Arneiroz/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por José Ney Leal Petrola em face do Acórdão 9369/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e multa, em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 337/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 9369/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.